Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de ação de cobrança ajuizada com fundamento em três contratos de prestação de serviços de empreitada, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de saldo inadimplido por parte da contratante. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a existência da dívida, após a decretação da revelia da parte ré, que deixou de apresentar contestação.
II. Questão em discussão: Discute-se se a ausência de documentos complementares compromete a comprovação da efetiva execução dos serviços contratados, em contexto no qual a parte ré permaneceu revel.
III. Razões de decidir: A revelia da parte demandada atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme o art. 344 do CPC, não incidindo, no caso, qualquer das exceções previstas no art. 345 do mesmo diploma. Os contratos juntados aos autos, acompanhados de provas de pagamento parcial e demais documentos instrutórios, demonstram, com suficiência, a obrigação de pagar. A ausência de impugnação específica durante a fase de conhecimento impede o acolhimento da alegação genérica de ausência de comprovação da prestação dos serviços. A sentença observou corretamente os preceitos legais e deve ser mantida.
IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido.